Tribunal: STF
Processo: Rcl 52551
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por M de Oliveira Advogados & Associados em face de decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferida nos Autos nº 0011153-68.2017.8.07.0000, sob a alegação de má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 792 da repercussão geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



     



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. No caso em análise, a nova lei distrital (Lei nº 6.618/2020), que alterou o teto de pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV), deixou de ser aplicada à situação jurídica já consolidada antes da sua edição em razão de seu caráter material e processual. Assim, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 792 à hipótese dos autos, tendo em conta que a decisão reclamada está em harmonia com a tese nele fixada. Na mesma linha, em casos análogos ao dos autos, cito as seguintes decisões: Rcls 52.556 e 52.557, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 51.036, Rel. Min. Dias Toffoli.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



     



    Publique-se.



     



      Brasília, 29 de abril de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator